Tribunal: STJ
Processo: 0700199-16.2016.8.02.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118176 - AL(2025/0467264-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIOS MONTEIRO MELO
ADVOGADOS
: ALOÍSIO DE MELO FARIAS JÚNIOR - AL004058
ELISANGELA FERREIRA AMORIM DE MELO FARIAS -
AL011121
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MONTEIRÓPOLIS
ADVOGADO
: JOSÉ EUDES MAIA DOS SANTOS - AL006028B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, § 5o, do
).
CPC/2015
2. "O descumprimento da regularização do vício processual
apontado – comprovação de feriado local perante o Tribunal de
origem –, ou mesmo sua regularização de maneira
induz a consumação de preclusão para o
insuficiente/deficiente,
ato, não sendo possível sua regularização em momento
posterior" (AgInt no
, relatora Ministra
AREsp 2843417/GO
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
)
3/7/2025.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56890734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:09:57
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f5abe595-a7a9-40cf-9efa-5402d21966b0

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:09:57
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f5abe595-a7a9-40cf-9efa-5402d21966b0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118176 - AL(2025/0467264-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIOS MONTEIRO MELO
ADVOGADOS
: ALOÍSIO DE MELO FARIAS JÚNIOR - AL004058
ELISANGELA FERREIRA AMORIM DE MELO FARIAS -
AL011121
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MONTEIRÓPOLIS
ADVOGADO
: JOSÉ EUDES MAIA DOS SANTOS - AL006028B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, § 5o, do
.
CPC/2015)
2. "O descumprimento da regularização do vício processual
apontado – comprovação de feriado local perante o Tribunal de
origem –, ou mesmo sua regularização de maneira
induz a consumação de preclusão para o
insuficiente/deficiente,
ato, não sendo possível sua regularização em momento
posterior" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp 2843417/GO,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
)
3/7/2025.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCOS VINICIOS
MONTEIRO MELO contra decisão do Presidente do STJ, que não conheceu do agravo
em recurso especial em razão da intempestividade (e-STJ fls.
).
295/296
Destaco da decisão agravada (e-STJ fl. 295):
Documento eletrônico VDA55993214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:15
Código de Controle do Documento: ad9d4beb-f500-4065-861d-5630e03bb784

[....] Por meio da análise do recurso de MARCOS VINICIOS MONTEIRO
MELO, verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em
10.09.2025, sendo o Agravo somente interposto em 03.10.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII,
os arts. 1.003,
c/c
§ 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
No agravo interno, a parte recorrente diz (e-STJ fls.
):
300/301
Conforme justificado na petição de Agravo em Recurso Especial de fls. e-STJ
Fl.270, a Decisão denegatória do seguimento do Recurso
Fl.262/e-STJ
Especial fora prolatado (a) e publicado (a) pelo juízo a quo, Tribunal de
Justiça do Estado de Alagoas, no dia 10/09/2025.
Ao longo dos dias que sucederam a data acima, tivemos, na Justiça do Estado
de Alagoas, os seguintes feriados:
– Segunda-feira – suspensão dos trabalhos e dos prazos por força
15/09/2025
do
o do Ato Normativo no
do
- documento anexo.
Art. 3
09/2025
TJ/AL1
– Terça-feira – Emancipação Política do Estado de Alagoas, instituído
16/09
pela Lei do Estado de Alagoas de no 9.358, de 26 de agosto de 20242 -
documento anexo.
Portanto, conforme demonstrado acima, tempestivo se torna o ingresso do
Agravo em Recurso Especial de fls. e-STJ
Fl.270 [....] resta
Fl.262/e-STJ
esclarecido o que fora suscitado na Certidão de fl. e-STJ Fl.288.
Diante do acima exposto, corroborado pelos documentos acostados com a
presente peça (que provam, inequivocadamente, a oficialidade dos feriados
suscitados na preliminar de tempestividade da peça em questão), o agravante
requer A RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE FLS. e-STJ Fl.295/e-STJ
Fl.296 DESTES AUTOS, determinando o retorno dos autos ao regular
processamento do presente Agravo em Recurso Especial, que culmine no seu
conhecimento e provimento, nos termos das petições de fls. e-STJ
Fl.235 e e-STJ
Fl.270, tudo por ser de direito.
Fl.231/e-STJ
Fl.262/e-STJ
A impugnação não foi oferecida.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta acolhimento.
Na situação dos autos, é possível verificar que a parte agravante
teve ciência da decisão que inadmitiu o apelo raro em
(e-STJ fls. 251),
10/9/2025
contudo, a petição de agravo em recurso especial foi protocolizada na origem somente em
(e-STJ fl. 262), sendo, portanto, intempestiva.
3/10/2025
Documento eletrônico VDA55993214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:15
Código de Controle do Documento: ad9d4beb-f500-4065-861d-5630e03bb784

Por sua vez, o recorrente alega que os dias
e
15/9/2025 16/9/2025
foram feriados para a Justiça do Estado de Alagoas, motivo pelo qual tem que o recurso
de agravo seria tempestivo.
No entanto, não produziu nenhum documento comprovando o
alegado.
À e-STJ fl. 288, o ora recorrente foi intimado, " com fundamento
na RESOLUÇÃO
N. 21 DE 11 DE JUNHO DE 2025" para "apresentar
STJ/GP
documento idôneo que comprove eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do
prazo para interposição do agravo em recurso especial, nos termos do §6o, do Código de
Processo Civil."
art. 1.003,
A providência, no entanto, não foi cumprida, conforme se pode
verificar pela certidão de e-STJ fl. 292.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O descumprimento da
regularização do vício processual apontado - comprovação de feriado local perante o
Tribunal de origem -, ou mesmo sua regularização de maneira insuficiente/deficiente,
induz a consumação de preclusão para o ato, não sendo possível sua regularização em
momento posterior" (AgInt no AREsp 2843
relatora Ministra Daniela Teixeira,
417/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
3/7/2025.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SISTEMA INFORMATIZADO DE TRIBUNAL.
INDUÇÃO A ERRO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO DA
MATÉRIA.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias úteis (art. 1.003, § 5o, do
.
CPC/2015)
2. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema
eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal, ainda que não possa ser
imputado à parte recorrente, deve ser comprovado por meio idôneo.
3. A mera captura de tela inserida nas razões recursais, por si, não é meio
adequado à comprovação da falha em comento.
4. Caso concreto em que o print parcial de tela apresentado não permite nem
sequer sua vinculação precisa à hipótese dos autos.
5. "O descumprimento da regularização do vício processual apontado -
comprovação de feriado local perante o Tribunal de origem -, ou mesmo sua
regularização de maneira
induz a consumação de
insuficiente/deficiente,
preclusão para o ato, não sendo possível sua regularização em momento
posterior" (AgInt no
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.843.417/GO,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
3/7/2025.
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55993214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:15
Código de Controle do Documento: ad9d4beb-f500-4065-861d-5630e03bb784

(AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.894.792/MA,
julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
27/10/2025.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55993214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:15
Código de Controle do Documento: ad9d4beb-f500-4065-861d-5630e03bb784

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.118.176 / AL
Número Registro: 2025/0467264-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07001991620168020025 7001991620168020025
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS VINICIOS MONTEIRO MELO
ADVOGADOS : ALOÍSIO DE MELO FARIAS JÚNIOR - AL004058
ELISANGELA FERREIRA AMORIM DE MELO FARIAS - AL011121
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MONTEIRÓPOLIS
ADVOGADO
: JOSÉ EUDES MAIA DOS SANTOS - AL006028B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES MUNICIPAIS ESPECÍFICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOS VINICIOS MONTEIRO MELO
ADVOGADOS : ALOÍSIO DE MELO FARIAS JÚNIOR - AL004058
ELISANGELA FERREIRA AMORIM DE MELO FARIAS - AL011121
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MONTEIRÓPOLIS
ADVOGADO
: JOSÉ EUDES MAIA DOS SANTOS - AL006028B
TERMO
Documento eletrônico VDA56866758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:25
Código de Controle do Documento: f2f923ed-4a33-46e0-84c0-1152a9aafbf6

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:25
Código de Controle do Documento: f2f923ed-4a33-46e0-84c0-1152a9aafbf6